Tribunal: TJDFT
Processo: 0711707-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. EXISTÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL DEMONSTRADO. QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Cuida-se de recursos de apelação contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. Assim, O propósito recursal consiste em definir se existe dano moral passível de compensação causado por conduta da instituição financeira, e se o débito impugnado é nulo.
2. A relação contratual se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, o qual, no artigo 14, preceitua que o fornecedor de serviços responde, independente de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores. Por outro lado, o § 3o do mesmo dispositivo permite o afastamento da responsabilidade se o fornecedor provar que prestou o serviço, mas que inexiste defeito.
3. No caso em exame, provou-se que as parcelas de empréstimo foram descontadas da folha de pagamento do consumidor em tempo oportuno e, portanto, o débito cobrado pela instituição financeira é indevido.
4. No mesmo passo, considerando a inexigibilidade da dívida, a negativação também se mostra indevida, pois lastreada em débito inexistente, gerando dano moral in re ipsa.
5. Aquele que causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, e fica obrigado a repará-lo (artigos 186 e 927 do Código Civil – CC). Ademais, o artigo 944 do CC preceitua que a indenização mede-se pela extensão do dano, e, guardando compatibilidade com o postulado da razoabilidade, ser fixado com prudência e bom senso.
6. O caso concreto revela a existência de dano moral in re ipsa, em que não se faz necessária a discussão sobre abalos sofridos pelo consumidor. O quantum indenizatório arbitrado na sentença recorrida mostra-se adequado, pois atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e se vincula à circunstâncias do fato, do dano e de sua extensão.
7. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Honorários majorados para 11% sobre o valor atualizado da condenação.